Tribunal: TJPA
Processo: 0007126-66.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007126-66.2013.8.14.0039

RECORRENTE: AMADEUS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. No caso dos autos, a palavra da vítima possui fundamental relevância para caracterizar indício suficiente de autoria, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que confirma as lesões produzidas por ação contundente provocada por arma branca, do tipo faca.

3. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida” (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

5. No caso concreto, a tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 02/10/2023 a 10/10/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
AMADEUS DE OLIVEIRA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581, IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo

Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
(tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil).

Narra a denúncia que no dia 24 de novembro de 2013, a vítima DAMIÃO DA SILVA ARAÚJO e o denunciado encontravam-se numa festa na residência da Sra. Rosa, quando o acusado, motivado por ciúmes, desferiu um golpe de faca na vítima. Em seguida, travou-se uma luta corporal entre vítima e acusado, pois este tinha intenção de desferir mais golpes na vítima, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, ao ser impedido por Irailson que conseguiu retirar a faca do denunciado. Ao final, após o acusado ter lesionado a vítima disse: “
eu não matei ele porque não deu, mas eu iria matar
”, sendo que, segundo declarações do denunciado, o crime foi cometido por ciúmes, após ter vista sua ex-companheira Rosa beijando a vítima. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II, do Código Penal (ID 6582740).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação da sentença de pronúncia do réu pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 6582753).

Em razões recursais, a defesa pleiteia a impronúncia com base no art. 414 do CPP, sob o argumento de que inexistem nos autos indícios suficientes de autoria do delito e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, considerando que a ausência de
animus necandi
(ID 6582754).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6582754, págs. 11-15).

O juízo singular manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 6582754, pág. 16).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 7266722).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
sob o argumento de que inexistem nos autos indícios suficientes de autoria do delito. Alega-se, no ponto, que o depoimento da vítima é a única prova constante nos autos quanto à autoria, enquanto as duas testemunhas ouvidas em juízo são policiais militares que não presenciaram os fatos narrados na denúncia. Sustenta, ainda, que o acusado foi ouvido apenas em sede policial, ocasião em que declarou que não tinha intenção de matar a vítima. Subsidiariamente, a defesa requer
a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve (CP, art. 129)
, considerando que consta no laudo pericial que as lesões sofridas pela vítima não resultou em perigo de vida, tampouco em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, estando presente somente o
animus laedendi
consistente na intenção de produzir lesão à integridade da vítima e ausente o
animus necandi.

Bem delimitada as teses recursais, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
do crime exsurge do
Laudo de
Exame de Corpo de Delito (Lesão Corporal),
realizado na vítima DAMIÃO DA SILVA ARAÚJO, com descrição de várias lesões externas, inclusive na região torácica esquerda e na região do flanco esquerdo, produzidas por meio de ação cortocontundente, através de golpes com arma branca (ID 6582743, págs. 2-3), além do
Laudo de Pesquisa de Substância Hematóide

de nº 88/2013
, que atestou que a arma utilizada no crime (faca) apresentava manchas de substância avermelhada na lâmina, cujas análises hematoquímicas confirmaram ser de sangue de origem humana (ID 6582748, pág. 7-8).

No tocante aos
indícios de autoria delitiva,
o acervo probatório milita no sentido de imputar ao acusado a prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, uma vez que a própria vítima sobrevivente, durante a instrução processual, afirmou que o recorrente tentou ceifar a sua vida.

A esse respeito, consigne-se que a vítima
Damião da Silva Araújo,
em seu depoimento em juízo, relatou que o acusado o chamou para conversar e depois começou um bate-boca entre os dois, e que após isso o acusado lhe desferiu um golpe de faca no abdômen e no peito.

Além das testemunhas
Joelson Gomes do Vale
e
Ademias de Souza Paiva,
policiais militares, também foi ouvido na esfera policial a testemunha
Irailson Lima de Amorim,
que presenciou o crime e relatou que, na data do fato, encontrava-se na casa da senhora Rosa, onde também estava a vítima e o denunciado, sendo que “em dado momento AMADEU foi atrás de DAMIÃO, e quando o depoente viu AMADEU estava com a faca na mão e desferiu um golpe na vítima DAMIÃO, tendo DAMIÃO travado uma luta corporal para impedir que AMADEU lhe desferisse mais golpes”, ocasião em que interviu e conseguiu desarmar o denunciado (ID 6582741 – pág. 5).

Ao ser ouvido na fase extrajudicial, o denunciado
Amadeu de Oliveira
confessou que “pegou uma faca e desferiu um golpe em Damião”, porém não tinha a intenção de matar, e agiu por motivo de ciúmes depois de presenciar Rosa e Damião se beijando na cozinha (ID 6582741 – pág. 9).

Nesse contexto,
a palavra da vítima possui fundamental relevância para caracterizar indício suficiente de autoria
, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que confirma as lesões produzidas por ação contundente provocada por arma branca, do tipo faca.

Outrossim, importante ressaltar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir
“que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluem dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”
(
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018).

Isso porque não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ sufragado entendimento de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No que diz respeito ao pleito de
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve,
sob o argumento de ausência de
animus necandi
na conduta do réu
,
também não merece guarida.

Segundo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida”
(
AgRg no HC n. 790.642/RS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023, cf.
https://bit.ly/3o1tGC8
).

Nessa linha de intelecção,
“a
desclassificação do tipo penal, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus necandi
(intenção de matar) no acusado quando no momento do crime - o que não restou suficientemente demonstrado na hipótese em tela. Aliás, muito embora conste do laudo pericial que não houve, na hipótese, perigo de vida para a vítima, tal circunstância não é capaz de ensejar o afastamento da competência do Júri. Referida conclusão pericial, afinal, advém da análise dos ferimentos efetivamente sofridos pela ofendida, sem considerar, evidentemente, a potencialidade lesiva dos atos imputados ao agente caso não interrompida por motivos alheios à sua vontade a execução criminosa”
(TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0000751-53.2018.8.24.0085, Relator Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/04/2019), hipótese retratada nos autos, de modo que não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do recorrente, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve conforme pretende a defesa em razões recursais, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência do
animus necandi
na conduta do acusado.

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/10/2023